Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DO CARGO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O afastamento de agente público do exercício da função pública, no curso das investigações criminais, por imposição de medida cautelar, por si só, não autoriza a suspensão de pagamento da remuneração. Precedentes.
2. Consoante enunciado das Súmulas 269 e 271 do STF, o provimento mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
3. Ordem em parte concedida.